Tribunal: STF
Processo: RHC 232982
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.78) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no HC 813.724/SP), assim ementado (eDOC.72):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE OUVIDA JUDICIAL DO REEDUCANDO. ASSISTÊNCIA EFETIVA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Relativamente à ausência de defesa técnica, a Corte Estadual consignou que foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, eis que o paciente foi assistido por advogado constituído. Nesse contexto, não se vislumbra a demonstração do efetivo prejuízo a ensejar a nulidade do procedimento administrativo disciplinar. 3. Como cediço, em processo penal, é imprescindível, quando se aventa nulidade de atos processuais, a demonstração do prejuízo sofrido em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. É o que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 4. Agravo regimental desprovido.”



    Alega-se, em suma, que: a) “o Recorrente foi apenas ouvido na seara administrativa, mas não foi ouvido na esfera judicial, além de que não estava acompanhado do seu advogado particular infra-assinado e constituído prévia e formalmente”; b) “A oitiva judicial é providência que se considera imprescindível em casos em que determinada a regressão efetiva de um sentenciado pelo cometimento de falta grave”.



    Busca-se “seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, notadamente para concessão de Ordem de Habeas Corpus, para que seja declarada a nulidade do venerando acordão de folhas 390-396 do feito de nº 0003845-02.2022.8.26.0509, ora proferido pela Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu a prática pelo Paciente dos verbos descritos no art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, e art. 52, da LEP, e que reconheceu a desnecessidade de oitiva prévia e judicial do Paciente consoante os ditames dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88, 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, da Sumula 523 do Colendo Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    No que tange à ausência de oitiva prévia em Juízo do paciente não verifico a existência de constrangimento ilegal alcançável em sede de habeas corpus.



    Diversamente do que aduziu o ora impetrante, a decisão de primeiro grau não determinou a regressão de regime do apenado, de modo a tornar obrigatória a sua oitiva em juízo (art. 118,§2º da LEP). 



    Em verdade, consoante depreende-se das peças processuais acostadas, houve apenas o reconhecimento da falta grave, reinício do prazo para progressão de regime e perda de dias remidos (eDOC.35), de modo que nenhuma ilegalidade há na coleta do depoimento do executado unicamente na via administrativa, devidamente assistido por advogado e observado o contraditório e ampla defesa. 



    Segundo parte da doutrina, a “execução penal é atividade complexa, que se desenvolve, entrosadamente, nos planos jurisdicional e administrativo. Nem se desconhece que dessa atividade participam dois Poderes estatais: o Judiciário e o Executivo, por intermédio, respectivamente, dos órgãos jurisdicionais e dos estabelecimentos penais” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Natureza Jurídica da Execução Penal. In: GRINOVER, Ada Pellegrini (coord). Execução Penal: mesas de processo penal, doutrina, jurisprudência e súmulas. São Paulo: Max Limonad, 1987, p. 7).



    É induvidoso, nesse contexto, que o estabelecimento prisional exerce poder disciplinar em relação aos custodiados, a teor, inclusive, do art. 47 da Lei n. 7.210/1984, que estabelece a seguinte regra geral:



    “Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.”



    A propósito, nos termos do art. 53 da Lei de Execuções Penais, as sanções disciplinares, com exceção da inclusão no regime disciplinar diferenciado, serão aplicadas por ato motivado do Diretor do estabelecimento prisional (LEP, art. 54). 



    Percebe-se, nessa ótica, que a autoridade administrativa, no campo da execução penal, em regra, detém atribuição para processar e decidir questões afetas a infrações disciplinares.



    A mesma Lei 7.210/1984, por sua vez, ressalva que determinados atos são privativos do Juiz da Execução Penal, como, por exemplo, a aplicação de falta grave e a regressão de regime (art. 48 c/c art. 118, I). 



    Nesse cenário, cumpre asseverar que a autoridade administrativa possui, como visto, em tese, aptidão para processar e examinar questões afetas ao poder disciplinar. 



    Na espécie, a Lei retira do Diretor do estabelecimento prisional tão somente a competência para decidir sobre a falta grave.



    Não verifico, com a devida vênia, reserva de jurisdição expressa quanto à atribuição atinente à fase instrutória, o que se amolda à conjugação própria entre Estado-Juiz e Estado-Administração que caracteriza a execução penal, notadamente a cooperação que pode e deve nutrir essa relação. 



    Ainda que se reconhecesse a competência do Juiz da Execução para realização de tal ato, não depreendo que se trata de atribuição indelegável. 



    Reitero que a autoridade administrativa, em execução penal, possui aptidão geral para processamento e decisão de questões afetas à disciplina atinentes aos afazeres do estabelecimento prisional. 



    Nessa perspectiva, e forte no papel desempenhado pela Administração em sede de execução penal, voltada à cooperação entre os Poderes Executivo e Judiciário e com inclusão de poderes, em geral, de ordem disciplinar, não verifico qualquer irregularidade. 



    E, mesmo que houvesse, a defesa não logrou apontar a ocorrência de prejuízo concreto, como exige o art. 563 do CPP, na medida em que, ao fim e ao cabo, é do Estado-Juiz a competência para examinar e valorar a oitiva produzida, ainda que em sede administrativa, ato que contou, inclusive, com participação da defesa técnica. 



    De tal entendimento, ademais, não destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “a manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar” (HC 182.325-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.06.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 150745 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente